Tribunal: TJMT
Processo: 1003364-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003364-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), IVO PEDRO MORESCO - CPF: 126.681.170-20 (AGRAVANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DISCREPÂNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – PERÍCIA CONTÁBIL PARA AFERIÇÃO DO DÉBITO E O VALOR INCONTROVERSO – PRERROGATIVA DO ART. 370 DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado pode determinar as provas necessárias para julgamento do mérito.

Não se mostra desarrazoada a decisão interlocutória que em liquidação de sentença por arbitramento, ao considerar a discrepância entre os valores apresentados pelas partes e a complexidade dos cálculos, determina a realização de perícia técnica contábil para auxiliar na correta aferição do montante devido e de eventual valor incontroverso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003364-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVO PEDRO MORESCO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVO PEDRO MORESCO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana,
Dr. Conrado Machado Simão
, que nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento sob no 1000280-83.2020.8.11.0029, negou provimento aos embargos de declaração, ao fundamento da inexistência de omissão na decisão interlocutória que determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

Nas razões recursais (Id 119568967) o agravante assevera que o pleito postulado na ação de liquidação de sentença por arbitramento
“s
e restringe à quantia incontroversa, ou seja, o débito cuja a existência e expressão é confessada pela parte executada, não há óbice ao seu deferimento quanto ao depósito e levantamento pelo agravante, ainda que o agravante discorde que seja ele o total devido”
(sic).

A par disso, requer o provimento recursal para que seja determinado ao requerido que
“deposite nos autos bem como autorizar o imediato levantamento da quantia incontroversa declarada pelo agravado já requerido pelo agravante, devendo, pois, ser expedido de imediato o correspondente alvará”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Nas contrarrazões recursais (Id 122056983), o agravado ressalta envolver liquidação de sentença provisória
, “
já que a Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ainda não transitou em julgado” e a
crescenta que
“não há valores incontroversos, visto que o quantum debeatur será apurado mediante a realização perícia contábil determinada nos autos”
(sic).

O agravante, por meio dos ‘memoriais’ anexados no Id 122825497, reitera que
“
o pedido é de LEVANTAMENTO DE VALOR DECLARADO INCONTROVERSO, pelo próprio devedor!! Ora, se já confessou que deve no mínimo este valor, não há que se falar em depósito em caução, ou em qualquer outro impedimento para que o credor já possa receber de imediato tal valor, ocorrendo assim a satisfação parcial daquilo que o devedor já entende coo devido! Este entendimento é pacífico nos tribunais e no próprio TJMT, como já juntado precedente no ID 119568977”
(sic).

Certificado o preparo recursal (Id 119622984).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado o ponto nevrálgico do presente agravo de instrumento reside no inconformismo do agravante com a decisão do juízo de primeiro grau que não acolheu o pedido de levantamento do valor tido por incontroverso na ação de liquidação de sentença por arbitramento e determinou a realização de perícia contábil para aferir o
quantum
devido.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim averbou na decisão recorrida (Id 75856317):

“(...) No caso
sub examine
, a decisão que se pretende modificar, nomeou perito contábil em virtude da controvérsia acerca do cálculo apresentado pelo embargante, entendendo este juízo, nessa senda, pela realização da respectiva perícia a fim de ser apurar o valor devido pela parte ré.

(...)

Insta salientar, inclusive, que na manifestação inserta no Id 63089172, o embargante requereu que fosse afastado os valores trazidos pelo executado, por ausência de cálculo demonstrativo, metodologia e evolução, bem como declarar improcedente a simples manifestação de correção monetária diversa, homologando, via de consequência, o cálculo apresentando por este, por restar apresentado na forma legal. Logo, se faz necessário a realização da perícia em voga para a continuidade da rusga. (...)”

Extrai-se dos autos de origem
(1000280-83.2020. 811.0029)
que a
liquidação individual de sentença provisória foi aforada pelo ora agravante com base no teor do
decisum
proferido na ação civil pública no. 94.0008514-1, que tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco Central e Banco do Brasil, julgada procedente para determina o
pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, mediante devolução das diferenças pagas em cédulas de crédito rural, incidentes no mês de março de 1990 (MP no. 168/90 de 15/03/1990, convertida na Lei no. 8.024/90 de 12/04/1990).

A sentença proferida no âmbito da Justiça Federal foi combatida pelo REsp no.
1.319.232, tendo o
Superior Tribunal de Justiça
condenado os requeridos, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) fixados no mês de março do ano de 1990, corrigido monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando deverá ser aplicado 1% ao mês (art. 406 do CC).

Com relação à referida matéria, ainda pende junto ao STF a conclusão do Recurso Extraordinário no. 1.101.937.

Voltando-se ao caso concreto, nos autos de origem da liquidação da sentença por arbitramento, verifica-se inicialmente que o juízo
a quo
ordenou ao aqui agravante que apresentasse a memória de cálculo referente ao respectivo crédito.

Em resposta, o agravante juntou demonstrativo de cálculo onde indicou crédito no valor de R$955.842,22 (Id 57448703 - data base 01/06/2021).

Por sua vez, o banco agravado apurou como devido o valor de R$113.031,72 (cento e treze mil, trinta e um reais e setenta e dois centavos), mediante a assertiva de que
“
Não se podem admitir os cálculos da parte Autora, pois estão sendo considerados os demais Planos Econômicos que não foram abordados pela sentença exequenda”
e
acrescentou ser necessária pericia contábil
“
ante a divergência apontada e a complexidade dos cálculos”
(Id 62295459).

De início, imperioso ressaltar a
inexistência nos autos de origem de eventual valor depositado judicialmente
, não havendo que se falar, portanto, em sintomático levantamento.

O agravante em seu pleito pugna para que seja determinado ao agravado “que deposite nos autos” o valor que entende devido, e em seguida, o consequente levantamento do
quantum
considerado como incontroverso.

Nos autos de origem, o magistrado singular, ao apreciar a peça inaugural da liquidação por arbitramento, determinou à parte autora apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos seguintes termos:
“
Ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o do CPC)”

(Id 32084559).

No âmbito deste e. Sodalício predomina o entendimento no sentido de que a apuração do
quantum
devido em decorrência dos expurgos inflacionários, não demanda elevada complexidade, pois já delimitado os parâmetros e balizas a serem aplicados na elaboração dos cálculos.
Precedente: 1023541332021 8110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Julgamento: 13/04/2022, Publicação: 26/04/2022.

Entretanto, no caso concreto, diante da discrepância entre os valores apresentados pelas partes e, ao que parece, considerado o volume de cédulas rurais pignoratícias que abrangem o crédito, o juízo
a quo
determinou a realização de perícia contábil como forma de aferir a “
divergência apontada e a complexidade dos cálculos”
, inexistindo o reconhecimento oficial sobre eventual valor incontroverso.

Nota-se que no processo de origem, o magistrado singular ainda não emitiu nenhum juízo de valor sobre ambos os cálculos apresentados pelas partes, tampouco não há homologação de eventual valor exequendo, tendo apenas lançado mão para formação do seu livre convencimento, da prerrogativa que lhe dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.”

O magistrado singular entendeu ser necessário o auxílio de profissional com conhecimento técnico especializado mediante a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, considerando a demasiada controvérsia acerca dos cálculos inerentes ao crédito objeto da liquidação por arbitramento, de modo que não há qualquer ilegalidade na decisão, devendo, assim, ser mantida em sua integralidade.

Aliás, o procedimento adotado encontra respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
– APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS
– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa.
Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização
.”
(10071755020208110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/06/2020. Data de Publicação: 18/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
– IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.”
(1015027912021811 0000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/11/2021. Data de Publicação: 17/11/2021)

Nenhuma das partes formalizou eventual oposição à realização da perícia judicial, tendo ambas apresentado os quesitos e assistentes, estando atualmente em curso no juízo de origem.

Desse modo, prudente se faz aguardar a realização da perícia técnica contábil para que o juízo
a quo
possa dirimir a controvérsia estabelecida entre os cálculos das partes, e assim, oportunamente deliberar sobre a existência de eventual valor incontroverso, seu aporte nos autos e o respectivo levantamento.

Nesse sentido, expressamente registrou o magistrado na decisão recorrida, ao assinalar que “
Logo, se faz necessário a realização da perícia em voga para a continuidade da rusga”.

Estando a liquidação de sentença por arbitramento na iminência da realização da pericia contábil, procedimento técnico que deverá aferir não somente o montante do débito, mas também, por consequência, indicar o valor incontroverso do
quantum
devido, prematuro se faz, neste momento, recepcionar a pretensão recursal para impor ao agravado efetuar depósito judicial de determinado valor e autorizar o respectivo levantamento.

Sobre a matéria em comento, tem-se entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. Importância apontada pelo agravante, sobre a qual recai o pleito de levantamento, que não se configura como incontroversa. Necessidade de se apurar o valor exequendo por meio de perícia contábil, conforme já ordenado pela origem.
Interlocutória que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática
.” (AI: 70084466937 TJRS, Décima Oitava Câmara Cível. Relator: Des. Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 27/08/2020. Data de Publicação: 02/09/2020)

Desse modo, não se mostra desarrazoada a decisão interlocutória que em sede de liquidação de sentença por arbitramento, ao considerar a discrepância entre os valores apresentados pelas partes e a complexidade dos cálculos, determina a realização de pericia técnica contábil para auxiliar na correta aferição do montante devido e de eventual valor incontroverso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022